Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016218-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 18.331.932/0001-82 (AGRAVANTE), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA SODRE - CPF: 878.978.309-34 (AGRAVANTE), BRUNA RAFAELA SODRE SIMOES - CPF: 025.194.521-96 (AGRAVANTE), WAGNER CARAMALAC SIMOES FILHO - CPF: 025.194.511-14 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MINERACAO CURIMBABA LTDA - CNPJ: 23.640.204/0001-92 (AGRAVADO), SMI NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 10.591.677/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO CRUZ - CPF: 405.882.701-72 (ADVOGADO), JULIANO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 081.925.209-35 (ADVOGADO), GABRIELLA FRANCISCO LAMEO - CPF: 044.496.259-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor da arrematante, bem como o repasse dos valores locatícios do imóvel.

2.Os agravantes alegaram a existência de embargos de terceiro pendentes de apreciação e sustentaram que o imóvel arrematado estaria locado, sendo os valores essenciais à subsistência da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, com repasse dos valores locatícios à arrematante, diante da pendência de embargos de terceiro que questionam a impenhorabilidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A arrematação observou os requisitos legais, com pagamento de entrada, garantia por hipoteca legal e quitação da comissão do leiloeiro.

5.A pendência de embargos de terceiro não impede, por si só, a produção dos efeitos da arrematação, especialmente diante da ausência de decisão que suspenda seus efeitos.

6.A decisão proferida nos embargos de terceiro indeferiu a tutela de urgência, não reconhecendo, ainda que em juízo sumário, a alegada impenhorabilidade do imóvel.

7.Diante da legalidade da arrematação e da ausência de medida judicial que suspenda seus efeitos, é legítima a imissão na posse e o repasse dos frutos civis à arrematante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a imissão na posse do imóvel arrematado antes da quitação integral do preço, desde que prestada a garantia mediante hipoteca nos termos do art. 895, § 1o, do CPC. 2. A pendência de embargos de terceiro não suspende os efeitos da arrematação se não houver decisão judicial nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 895, § 1o, e 901, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1020436-14.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Montsafra Agronegócios EIRELI, Wagner Caramalac Simões, Sandra Regina Sodré, Bruna Rafaela Sodré Simões e Wagner Caramalac Simões Filho contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 1006962-67.2018.8.11.0015, determinou a adoção das providências necessárias à expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse do imóvel arrematado em favor de SMI Negócios e Participações Ltda., observando-se a constituição da hipoteca legal, conforme o art. 895, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de agravo, os recorrentes alegam que a alienação do imóvel em litígio ocorreu em 23/05/2024, sendo que, posteriormente, em junho do mesmo ano, foram protocolizados embargos de terceiro, autuados sob o no 1014623-87.2024.8.11.0015, os quais se encontram conclusos desde 12/06/2024, sem qualquer deliberação judicial acerca do pedido de tutela de urgência ali formulado.

Argumentam que, a despeito da existência da referida ação incidental, a decisão agravada foi proferida, determinando a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, agravando a situação jurídica e fática dos recorrentes.

Afirmam que o imóvel objeto da arrematação encontra-se atualmente locado, sendo que os valores auferidos com o aluguel são utilizados para custear a residência em que os agravantes vivem, situada em outro município.

Sustentam que, além da imissão na posse, foi igualmente determinado o repasse dos valores locatícios em favor da arrematante, a empresa SMI Negócios e Participações Ltda., o que, de acordo com os agravantes, acarreta significativo prejuízo econômico e social.

Com base nesses argumentos, requerem, em sede de tutela antecipada recursal, a suspensão dos efeitos da decisão vergastada, com a posterior concessão definitiva do provimento do recurso para que esta seja integralmente reformada.

Em decisão proferida em 28/05/2025, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 289447360).

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que o leilão judicial observou o devido processo legal, não tendo os agravantes logrado êxito em demonstrar a alegada impenhorabilidade, além de ressaltar a segurança jurídica decorrente da consolidação da arrematação em favor de terceiro de boa-fé (id. 295315851).

Posteriormente, os autos foram redistribuídos mediante despacho do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho datado de 03/07/2025, em observância à prevenção regimental fixada pela Emenda Regimental n. 50/2022 e pelo art. 66-E do Regimento Interno do TJMT (id. 297188897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

I. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR

Inicialmente, RATIFICO a decisão liminar proferida pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho em 28/05/2025 (id. 289447360), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes.

II. DO MÉRITO DO RECURSO

O presente agravo visa à reforma da decisão proferida nos autos da execução de título executivo extrajudicial n. 1006962-67.2018.8.11.0015, proposta por Mineração Curimbaba Ltda. em face das agravantes, na qual se determinou a expedição de carta de arrematação, mandado de imissão na posse do imóvel arrematado — matriculado sob o no 18.456 no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT — e o repasse dos valores locatícios à empresa SMI Negócios e Participações Ltda.

O objeto do presente recurso consiste na análise da legalidade da decisão que deferiu tais medidas, mesmo diante da pendência de apreciação dos embargos de terceiro autuados sob o no 1014623-87.2024.8.11.0015, em que se discute a impenhorabilidade do bem objeto da arrematação.

A controvérsia cinge-se à análise da compatibilidade entre a medida de imissão na posse e a pendência da mencionada ação incidental, bem como à legalidade da ordem de repasse dos frutos civis do imóvel arrematado.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau baseou-se na regularidade do procedimento de arrematação, com cumprimento de todos os requisitos legais previstos no art. 895 do CPC, notadamente: pagamento do valor correspondente a 25% do lance à vista; prestação de garantia mediante hipoteca do próprio bem; quitação da comissão do leiloeiro e ausência de insurgência dos interessados.

O auto de arrematação foi devidamente lavrado, o pagamento inicial e a comissão foram comprovadamente depositados, e a hipoteca, garantida nos termos legais.

A interpretação conjunta do art. 895, § 1o, e do art. 901, § 1o, ambos do CPC, respalda a concessão da posse ao arrematante antes da quitação integral do valor da arrematação, desde que prestada a devida garantia. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. POSSIBILIDADE DE IMISSÃO. HIPÓTESE DE NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE HIPOTECA. ÔNUS DE QUEM ARREMATA. IMISSÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITOS COM IPTU. EXIGÊNCIA DE CONSTAR NÚMERO DA MATRÍCULA. PRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTAR A IDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTO APRESENTADO PELO ARREMATANTE. NÚMERO DE QUADRA DIVERGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1- “Nas causas em que a arrematação do imóvel penhorado se dá de forma parcelada, a expedição da Carta de Arrematação e do Mandado de Imissão do arrematante na posse do bem não está condicionada, tampouco diferida para momento posterior ao pagamento da última parcela, vez que para garantir o pagamento das prestações vincendas, o legislador pátrio entendeu suficiente a constituição de hipoteca judicial a ser devidamente registrada na matrícula do imóvel arrematado, consoante a parte final do §1o do art.895 do CPC/15
, sob pena de resolução do ato expropriatório (§5o). Basta, à luz do §1o do art.901 do CPC/15, que ao tempo da expedição da carta e do mandado de imissão de posse, além da garantia hipotecária judicialmente constituída pelo juízo de origem, prove o arrematante que já pagou o valor da entrada, a comissão do leiloeiro e demais despesas, e que se encontre adimplente com as prestações vencidas até então” (N.U 1006942-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). 2- A hipoteca registrada na matrícula é necessária, a despeito de não ser necessária a quitação. Entretanto, não se depreende destes autos a matrícula do imóvel, a se aferir se houve hipoteca judicial averbada na respectiva matrícula. Certamente que o ônus é da parte que requer a imissão. Se não demonstrou a averbação da hipoteca, o pleito deve ser mantido como indeferido. 3- Não existe dos autos qualquer documento que demonstre informação de que a prefeitura não forneça a certidão de IPTU com a informação da matrícula. Esta afirmação é unilateral, desprovida de provas pelo agravante. 4- O documento que a parte agravante apresentou ao juízo de primeiro grau consta com informação de ‘quadra’ divergente ao imóvel arrematado. (N.U 1020436-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

O fato de os embargos de terceiro ainda não terem sido apreciados, não era suficiente, por si só, para obstar a produção dos efeitos da arrematação.

No entanto, sobreveio decisão, proferida em 08/07/2025, nos autos dos embargos de terceiro, indeferindo o pedido liminar formulado pelos embargantes Bruna Rafaela Sodré Simões e Wagner Caramalac Simões Filho, com base na insuficiência do conjunto probatório trazido aos autos para demonstrar, ao menos em sede de cognição sumária, que o imóvel arrematado seria bem de família, tampouco a alegada dependência econômica em relação aos executados.

Nesse cenário, ante a legalidade do procedimento expropriatório, da efetiva prestação das garantias exigidas, da ausência de decisão judicial suspendendo os efeitos do ato de arrematação e da superveniente rejeição da tutela de urgência nos embargos de terceiro, resta consolidada a higidez da medida judicial ora impugnada.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que autorizou a expedição da carta de arrematação, a imissão na posse do imóvel e o repasse dos valores locatícios à arrematante SMI Negócios e Participações Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025